Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROTESTO. SUCUMBÊNCIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. RATEIO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese, respeitada a argumentação dos embargantes, está nítido que a intenção de ambos é o reexame da pretensão pretendendo nova decisão com o rejulgamento da matéria, pois o v. Acórdão não lhes agradou. Contudo, os motivos que levaram ao desprovimento de seus apelos estão bem claros.
3. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.